Tribunal: STF
Processo: ARE 841215
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. ADI 4.650. INCONSTITUCIONALIDADE DA PERMISSÃO PARA PESSOAS JURÍDICAS REALIZAREM DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS. PRESERVAÇÃO DAS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS. DOAÇÕES REALIZADAS EM ELEIÇÕES PASSADAS. SUBMISSÃO AO LIMITE DA LEI 9.504/1997. MULTA. RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. LICITUDE DA QUEBRA DO SIGILO FISCAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.